Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-68.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Impetrante empossada em cargo público por decisão liminar, concedida em ação anterior que, a final, foi julgada improcedente. Tutela de natureza precária e eficácia cessada. Inexistência de direito líquido e certo à permanência no quadro funcional do Município. Desligamento da impetrante decretado ao cabo de processo administrativo. Ausência de abuso ou coação

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Impetrante empossada em cargo público por decisão liminar, concedida em ação anterior que, a final, foi julgada improcedente. Tutela de natureza precária e eficácia cessada. Inexistência de direito líquido e certo à permanência no quadro funcional do Município. Desligamento da impetrante decretado ao cabo de processo administrativo. Ausência de abuso ou coação ilegal. Recurso desprovido.